Tribunal: CARF
Processo: 19515.002775/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002775/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.514 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
IRPF. AJUSTE ANUAL. FATO COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devida
antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos,
o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
IRPF. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado somente
poderá deduzir as despesas previstas na legislação e vinculadas à percepção da
receita e manutenção da fonte produtora, e desde que devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
IRPF. CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reestabelecer: a) as despesas glosadas na conta (ref.6) ASSISTÊNCIA MÉDICA;
b) as despesas constantes da Tabela 1 glosadas na conta (ref.10) MANUTENÇÃO E REPAROS;
c) as despesas glosadas na conta (ref.33) DESPESAS BANCÁRIAS; e d) as despesas glosadas
na conta (ref.34) CPMF; e, quanto à multa isolada, reduzi-la aos montantes especificados na
Tabela 2 do voto e cancelá-la integralmente nas competências 04/2002 a 09/2002, 04/2003 e
10/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002775/2006-41
Fl. 3473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3411/3449) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 3366/3402) que julgou procedente em parte Auto de Infração (e-fls. 1328/1343), no valor
total de R$ 1.803.418,60, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2001, 2002, 2003 e 2004, por dedução indevida de despesas de livro caixa (75%) e
multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão (50%). O lançamento foi cientificado em
20/12/06 (e-fls. 1338 e 1345). O Termo de Verificação e Constatação Fiscal consta das e-fls.
1293/1315.
Na impugnação (e-fls. 1348/1388), em síntese, se alegou:
(a) Decadência.
(b) Deduções de despesas no livro-caixa. Assistência médica. Manutenção e
reparos. Condução e refeições, combustível e veículos, representação e
viagem, jornais, revistas, livros e serviços de terceiros. Honorários
advocatícios. Despesas bancárias e CPMF.
(c) Multa de ofício e isolada.
(d) Inversão do ônus da prova e princípio da ampla defesa - nulidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 3366/3402):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Tendo havido lançamento de ofício, o início da contagem do prazo dccadencial terá
efeito no primeiro dia do exercício seguinte àquele previsto para a entrega da declaração
de ajuste anual, conforme previsto no art. 173,1 do CTN.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo contribuinte e o seu direito de resposta se encontraram plenamente
assegurados.
PRELIMINAR. PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 3474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

Indefere-se pedido de perícia, quando sua realização afigurar-se prescindível para o
adequado deslinde da questão a ser dirimida.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Apenas as despesas de consumo, indispensáveis à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, que sejam hábil e idoneamente comprovadas, são dedutíveis na
declaração do contribuinte, a título de livro caixa.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO -SIMULTANEIDADE.
Estando o contribuinte obrigado ao recolhimento do imposto de renda mensal (carnê-
leão), o descumprimento desta obrigação tributária impõe a aplicação de multa isolada,
incidente sobre o valor do imposto devido, independentemente da exigência da multa de
ofício sobre o imposto de renda apurado no lançamento anual (declaração).
(...) Voto (...)
O quadro abaixo evidencia os valores aceitos a título de despesas de Manutenção e
Reparos, bem como os valores a serem restabelecidos como dedutíveis para o
contribuinte, nos anos-calendário de 2001 a 2003, calculados em função dos percentuais
de rateio estabelecidos mensalmente:
O Acórdão foi cientificado em 30/10/2008 (e-fls. 3405/3410) e o recurso
voluntário (e-fls. 3411/3449) interposto em 28/11/2008 (e-fls. 3411), em síntese, alegando:
(a) Depósito recursal. A exigência de depósito recursal é inconstitucional.
(b) Decadência. Há decadência dos fatos geradores ocorridos até 19/12/2001, uma
vez cientificado do lançamento em 20/12/2006 (CTN, art. 150, § 4°; e
doutrina).
(c) Deduções. Todas as despesas constantes do livro caixa são rateadas com seu
irmão, leiloeiro a exercer a mesma atividade nos mesmos locais, também
autuado no mesmo dia e pelos mesmos motivos. As deduções foram
empreendidas em razão do exercício da atividade comercial especial de
leiloeiro. Não há definição legal de despesa necessária à percepção da receita
e à manutenção da fonte pagadora, sendo indispensável a análise da atividade
de leiloeiro (RIR/99, art. 299). Não compete ao Fisco, com base em simples
presunções não autorizadas, glosar tais despesas por entender que as mesmas
não são necessárias. Excluindo-se os casos em que o próprio legislador tratou
de definir como não sendo despesas dedutíveis, deve-se interpretar o inciso
III, do artigo 6° da Lei n° 8.134/90, com a redação alterada pelo artigo 34 da
Lei n° 9.250/95, de forma genérica, tendo em conta a essencialidade à
atividade profissional. Assistência médica. Foram apresentados relação de
funcionários utilizados – DIRF, contrato com assistência médica (Marítima
Seguros) e esclarecimento por escrito. Em face da jurisprudência o plano de
saúde do recorrente e de funcionários e dependentes é dedutível,
indistintamente. Não se trata de liberalidade, mas de cumprimento de Acordo
Coletivo, amparado pelo direito constitucional à saúde, sendo a saúde livre à
iniciativa privada. Assim, como o transporte e as refeições oferecidas no local
Fl. 3475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

de trabalho, o plano de saúde transforma-se em verba trabalhista obrigatória e
direito adquirido dos funcionários, podendo ser deduzido (RIR/99, art. 75, I).
As refeições já foram aceitas como dedutíveis. Manutenção e reparos.
Despesas da conta MANUTENÇÃO E REPAROS não foram aceitas por
vários motivos: a) despesas sem identificação do adquirente ou do
produto/serviço; b) comprovantes não hábeis; c) despesas consideradas como
aplicação de capital; d) despesas para as quais há vedação legal; e) despesas
não necessárias; f) despesas não escrituradas a despesa médica paga
recorrente e aos seus funcionários, aos funcionários são dedutíveis. Contudo,
possui diversos pátios nos quais mantém bens enquanto depositário, devendo
zelar por sua guarda e conservação. Logo, as despesas não se limitam às
aceitas pela fiscalização. O contribuinte relacionou todas as despesas de modo
a possibilitar a conclusão de serem normais, usuais, e necessárias à atividade
de leiloeiro, tendo anexado fotos e folder da empresa. Condução e refeições,
combustível e veículos, representação e viagem e serviços de terceiros.
Mantendo pátio em local de difícil acesso em Guarulhos e outros pátios em
Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, etc., incorre naturalmente em despesas de
viagem, transporte de pessoas, bens e documentos, despesas ordinárias de
conservação dos pátios e bens, despesas com funcionários etc. Portanto, as
despesas com condução, combustíveis, viagem, hotéis, passagens aéreas,
serviços prestados por terceiros, pagamentos efetuados a autônomos, etc...,
são plausíveis de serem deduzidas. A fiscalização sustenta que condução
somente pode ser deduzida por representante comercial autônomo, mas o
leiloeiro é profissional autônomo, sendo profissão regulamentada por lei.
Firma contratos com terceiros, representantes do leiloeiro ou prepostos, para
angariar clientes, obrigando-se a transportar os veículos para onde forem
vendidos, conservá-los e os transferir no DETRAN e JUCESP. Assim, a
figura dos prestadores de serviços é USUAL, NORMAL e ESSENCIAL para
a atividade do Leiloeiro. Algumas das glosas referem-se a Flávio Santoro,
Maria Beatriz, Dora Santoro, Júlio César e Nelson Matroni. Todas essas
pessoas têm atribuição de fazer contatos com clientes de suas relações, mas
cujas despesas são suportadas pelo Leiloeiro, como combustíveis, pedágios,
táxis urbano, zona azul, estacionamentos, hotéis, passagens aéreas,
lanchonetes, restaurantes e bares ou refeições em geral, pois são eles os
principais responsáveis pela divulgação do Leiloeiro a fim de obter clientes.
Assim, Nelson Matroni, se responsabiliza pela realização dos leilões dos bens
do UNIBANCO. Júlio César é representante dos Leiloeiros na região sul do
país. Flávio Santoro e Dora Santoro angariam leilões de imóveis do Banco
Bradesco S.A., foram os responsáveis pelos leilões realizados em 15/12/2001,
30/06/2001 e 6/04/2002, inclusive, a despesa com o táxi aéreo (helicóptero),
foi para realizar uma das reuniões na sede do Banco Bradesco em Osasco
(SP). E, por fim, Maria Beatriz, realiza contato com Yasuda Seguros. As
despesas tituladas como pagamento de IPVA, licenciamento de veículos
pertencentes ao contribuinte e a funcionários, devem-se aos veículos que
servem nos deslocamentos para a realização do leilão. São, ainda, inúmeros
os veículos que servem nos pátios que têm grande extensão, compondo-se de
automóveis, caminhões e empilhadeiras, que consomem combustíveis e
necessitam de manutenção constante. Pagamentos feitos a Mariza Doces e
Fl. 3476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

Buffet Campinas se referem a serviços de coktel em leilões. Despesas com
Viação Cometa e Tam Linhas Aéreas se devem ao transporte de documentos,
funcionários e representantes para os pátios do interior e leilões ou do
representante Júlio Cezar domiciliado em Curitiba. Despesas com jornais,
revistas e livros. Despesas com aquisição de jornais e revistas, inclusive IOB,
também se deve à obrigação legal de que nenhum leilão poderá ser realizado
sem que haja, pelo menos, três publicações no mesmo jornal, devendo a
última ser bem pormenorizada, sob pena de multa, além de já terem sido
admitidas no processo n° 10882.002438l00-53 (ref. IR 1997), movido contra
o recorrente. Honorários Advocatícios. As despesas com honorários
advocatícios são dedutíveis, principalmente para o Leiloeiro Oficial, que é um
Auxiliar da Justiça e que necessita de uma assessoria jurídica constante, do
mesmo modo a assinatura de periódico da especialidade e obrigações
tributárias, como IOB. Despesas bancárias e CPMF. o Leiloeiro tem de
prestar contas do resultado do leilão, transferindo aos comitentes os valores
recebidos (arts. 27 e §§1° e 2° do Decreto 21.981/32), mas que a estes já
pertencem, pois o artigo 27 do Decreto mencionado dispõe que “a conta de
venda dos leilões será fornecida até 5 (cinco) dias úteis depois da realização
dos respectivos pregões, da entrega dos objetos vendidos ou assinatura da
escritura de venda e o seu pagamento efetuado no decurso dos 5 (cinco) dias
seguintes.” Se o dinheiro não lhe pertence, a CPMF descontada é despesa
necessária ao exercício da profissão, bem como as tarifas bancárias.
(d) Multa de Ofício e multa isolada. Houve dupla penalização ao se aplicar
simultaneamente a multa de 75% sobre supostas deduções indevidas e multa
de 50% pelo não recolhimento do imposto mensal no carnê-leão. Além disso,
declaração dos rendimentos e o recolhimento do imposto, anualmente,
afastam a incidência de multas, nos termos do artigo 138 do CTN. Sendo
indevidas as glosas, injustificáveis a multa de ofício e a isolada.
(e) Inversão do ônus da prova e princípio da ampla defesa - nulidade. Esclarecidos
os fatos e justificadas as despesas, o ônus a prova é do Fisco. A Agente Fiscal
não mencionou todas as despesas que, de fato, glosou. As glosas, dentro de
cada item acima, foram quase sempre integrais, mas as despesas que
estampou na Autuação foram poucas. Isso, de pronto, fere o princípio do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Termo de Autuação
OCULTOU inúmeras despesas que foram glosadas, porém não identificadas.
A identificação da maioria dessas despesas foi feita pelo contribuinte e são
capazes de aniquilar a autuação, porque todas essas despesas, agora
identificadas, SÃO NECESSÁRIAS para a atividade do Leiloeiro. Por conta
disso, a AUTUAÇÃO É NULA, porque não identificou minuciosamente as
despesas glosadas, o que impediu e até mesmo dificultou a defesa do
contribuinte.
É o relatório.

Fl. 3477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/10/2008 (e-fls. 3405/3410), o recurso
interposto em 28/11/2008 (e-fls. 3411) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando a exigibilidade
suspensa (CTN, art. 151, III).
Inversão do ônus da prova e princípio da ampla defesa - nulidade. O Termo de
Verificação e Constatação Fiscal - TVCF (e-fls. 1293/1315) expõe os pressupostos de fato e de
direito ensejadores do lançamento e das glosas efetuadas, tendo a autoridade lançadora elaborado
no corpo do termo em questão demonstrativo sintético das glosas com vinculação expressa às
contas da contabilidade envolvidas (coluna “ref”, últimos algarismos das contas), estando o
TVCF acompanhado de demonstrativo analítico (e-fls. 1316/1327) e demonstrativos de cálculo
do imposto, multa e juros todos a compor o Auto de Infração (e-fls. 1328/1343). A leitura da
impugnação e das razões recursais revela que o contribuinte compreendeu o lançamento
efetivado, tendo sua defesa sido extremamente detalhada e a atacar todas as glosas
empreendidas, exercendo em plenitude o direito ao contraditório e à ampla defesa. Apreciar se os
argumentos e provas apresentados pela fiscalização se sustentam ou não, inclusive em face dos
argumentos e provas apresentados pelo recorrente, é matéria de mérito, inexistindo nulidade por
cerceamento ao direito de defesa a ser declarada. Rejeita-se a preliminar.
Decadência. O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43,
incisos I e II) é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos
e ganhos de capital forem percebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31
de dezembro do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11; e Lei n° 8.383, de 1991,
arts. 12 e 13). No caso em tela, o lançamento envolve os anos-calendário de 2001, 2002, 2003 e
2004 e a intimação do Auto de Infração se operou em 20/12/2006 (e-fls. 1338 e 1345), logo,
mesmo em face do art. 150, § 4°, do CTN não se cogita de decadência. Rejeita-se a prejudicial.
Deduções. A fiscalização não ignorou que despesas foram rateadas entre o
autuado e seu irmão e, além disso, não desconsiderou o exercício da atividade de leiloeiro ao
justificar as glosas de livro caixa (TVCF, e-fls. 1293/1315). Os motivos apresentados pela
fiscalização para as glosas e as razões de discordância do recorrente serão analisados a seguir.
Assistência médica. Considerando que o recorrente custeou parte da assistência
médica de seus empregados, conforme contratos de prestação de serviços e folha de pagamento,
a fiscalização glosou essa despesa escriturada no livro caixa por entender tratar-se de mera
liberalidade e não encargo trabalhista (e-fls. 1297/1298).
Note-se que a fiscalização não imputou a ausência de documentação pertinente
aos lançamentos efetuados na escrituração do livro caixa acerca das despesas com assistência
médica e nem imputou o não fornecimento indistinto a todos os empregados, tendo inclusive
acusado a celebração de contrato à parte com a Unimed para o Sr. Domingos, eis que recusado
pela Marítima Seguros S/A em razão da idade (e-fls. 1183 e 1298).
Fl. 3478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

O recorrente sustenta que o pagamento em tela se lastreou em Acordo Coletivo de
Trabalho. Não detecto nos autos documento a alicerçar tal alegação.
As despesas com assistência médica escrituradas no livro Caixa se deram por três
anos-calendários (Demonstrativo Sintético das Glosas, e-fls. 1303/1308), a revelar pagamento
habitual e, até o início de vigência da Lei n° 10.243, de 2001, em 20/06/2001, houve a integração
da condição de trabalho mais benéfica ao contrato individual de emprego ainda que mediante
ajuste tácito (Decreto Lei n° 5.452, de 1943 - CLT, arts. 458, caput), mesmo na hipótese de não
haver norma trabalhista coletiva.
Logo, para os contratos individuais de emprego celebrados até 19/06/2001,
havendo norma jurídica coletiva a determinar o pagamento da assistência médica ou havendo
apenas o ajuste tácito advindo do pagamento habitual, resta caracterizado o salário in natura
(Decreto Lei n° 5.452, de 1943 - CLT, arts. 458 e 611, § 1°), em razão da prevalência da
condição de trabalho mais benéfica já incorporada ao patrimônio jurídico do empregado
(Constituição, arts. 5°, XXXVI, e 7°, caput; princípios constitucionais da proteção, da condição
de trabalho mais benéfica e da vedação do retrocesso social), a atrair o disposto no art. 6o, I, da
Lei no 8.134, de 1990. Em relação à norma coletiva, teria de ter sido demonstrada a pactuação de
nova condição de trabalho em sede coletiva para se afastar a anterior.
Para os contratos individuais de emprego firmados a partir de 20/06/2001, a
assistência médica prestada mediante seguro-saúde não pode ser considerada como salário in
natura, em face do disposto no § 2°, inciso IV, do art. 458 da CLT, na redação da Lei n° 10.243,
de 2001. Assim, não havendo prova de norma mais benéfica veiculada em Acordo Coletivo, a
prestação in natura de assistência médica em relação aos empregados contratados a partir de
20/06/2001 não se consubstancia em verba salarial e nem em remuneração.
Segundo o recorrente, a dedução ainda assim seria possível com lastro no art. 6°,
III, da Lei no 8.134, de 1990, ou seja, por se tratar de despesa de custeio necessária à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
De fato, constitui-se em despesa dedutível da receita decorrente do exercício de
atividade de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços
notariais e de registro, o plano de saúde fornecido indistintamente pelo empregador a todos os
seus empregados, desde que devidamente comprovadas, mediante documentação idônea e
escrituradas em livro Caixa (Lei no 7.713, de 1988, art. 11; Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, III;
Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/1999, art. 75, III; Solução de Divergência Cosit n° 17, de 2017;
e Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 3, de 2017).
Como já dito, a fiscalização não imputou faltar documentos idôneos a lastrear os
lançamentos contábeis no livro caixa e nem imputou que o fornecimento da assistência médica
não se operou indistintamente pelo empregador a todos os seus empregados.
Pelo contrário, o Termo de Verificação e Constatação Fiscal revela que, apesar de
o contrato de assistência médica de seus empregados ter se dado com a Marítima Seguros S/A, o
contribuinte efetuou uma contratação específica para o Sr. Domingos com a Unimed, uma vez
que a Marítima Seguros S/A rejeitou a inclusão desse trabalhador no plano de saúde por contar
83 anos de idade. Portanto, a fiscalização acolheu o esclarecimento do contribuinte de que a
Fl. 3479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

contratação a parte do Sr. Domingos se operou justamente para não o discriminar em razão da
idade.
Sendo a glosa motivada apenas na imputação de a assistência médica se
configurar em mera liberalidade e não encargo trabalhista, ela não subsiste para os contratos de
emprego celebrados até 19/06/2001, uma vez que a assistência médica para esses contratos
consubstanciar-se em salário in natura (Decreto Lei n° 5.452, de 1943 - CLT, arts. 458, na
redação anterior à Lei n° 10.243, de 2001).
Para os contratos celebrados a partir de 20/06/2001, a motivação da glosa é
pertinente (Decreto Lei n° 5.452, de 1943 - CLT, art. 458, § 2°, IV, na redação da Lei n° 10.243,
de 2001), porem não é hábil para justificar o lançamento.
Isso porque, o próprio Termo de Verificação e Constatação Fiscal atesta a conduta
do contribuinte no sentido de propiciar o fornecimento de plano de saúde indistintamente a todos
os empregados (e-fls. 1183 e 1297/1298), bem como a exibição do livro caixa acompanhado da
documentação pertinente (e-fls. 1296/1297), não tendo autoridade lançadora em relação aos
lançamentos das despesas com assistência médica questionado a idoneidade dos registros
contábeis e da documentação pertinente (Lei no 7.713, de 1988, art. 11; Lei no 8.134, de 1990,
art. 6o, III; Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/1999, art. 75, III; Solução de Divergência Cosit n°
17, de 2017; e Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 3, de 2017).
Destarte, a integralidade da glosa de assistência médica não subsiste por força da
incidência do art. 6°, III, da Lei no 8.134, de 1990.
Manutenção e reparos. A fiscalização apresenta a seguinte motivação para
justificar a glosa intitulada MANUTENÇÃO E REPAROS, transcrevo (e-fls. 1298/1299):
2.1.2) Dedução indevida das despesas escrituradas na conta (ref.10) MANUTENÇÃO E
REPAROS (glosa total). Os valores destas despesas foram escriturados na conta
compartilhada 711.01.00.010, rateados e transferidos para as contas individuais, no caso
para a conta 313.01.00.010 onde não houve incrementos de despesas; o valor resultante
foi deduzido no Livro-Caixa.
No ano-cal. 2004 o total da despesa escriturada na conta compartilhada foi transferido
para a conta 511.01.00.010 de despesas referentes ao Sr. José Eduardo de Abreu Sodré
Santoro, sendo que não houve deduções no Livro-Caixa do contribuinte fiscalizado
(LF).
Analisando as notas fiscais apresentadas constatamos que a conta Manutenção e
Reparos refere-se à aquisição de bens duráveis, com vida útil superior a 01 (um) ano,
tais como materiais de construção civil, tijolos, cimento, tintas, ferragens, artefatos de
ferro, etc, e ainda a equipamentos de segurança, luminosos, toldos, chapas e forros,
pisos, vigas, materiais elétricos, acessórios e pecas para empilhadeiras, artigos para
proteção industrial bem como de instalação de redes elétricas, materiais hidráulicos e
sanitários, aquisição de autopeças e mecânica de veículos automóveis e caminhões e
ainda de reformas e benfeitorias. Em resposta à intimação o contribuinte apresenta seus
Esclarecimentos (fl-72) onde menciona que efetuou gastos com material de construção
para a construção de banheiros, guarita para vigilância, divisão de setores em salas, para
manutenção constante e conservação dos imóveis alugados e adequação ás atividades.
Conforme legislação vigente, não é permitido utilizar como despesa dedutível no Livro-
Caixa o valor pago na aquisição de bens ou direitos mesmo indispensáveis ao exercício
da atividade profissional. Apenas o valor relativo às despesas de consumo seriam
dedutíveis no Livro-Caixa.
Fl. 3480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

Considerando que no caso em questão os imóveis onde foram aplicados os valores são
alugados, somente as despesas com benfeitorias e melhoramentos efetuados pelo
locatário profissional autônomo, que contratualmente fizessem parte como
compensação pelo uso do imóvel locado, seriam dedutíveis no mês de seu dispêndio,
como valor locativo, desde que comprovados e escriturados no Livro-Caixa. Tal
situação contratual não ocorreu em relação aos imóveis conforme Contratos
apresentados (fl-1216-1237). Constatamos conforme exposto que os valores
escriturados na conta (ref.10) MANUTENÇÃO E REPAROS não são dedutíveis no
Livro-Caixa e que portanto não são dedutíveis dos Rendimentos Tributáveis.
(Lei 8.134/90, art. 6° , III; RIR/99, art. 75, III; PN CST n° 60 de 1978).
Segundo o recorrente, as despesas com manutenção e reparo, a transitar
inicialmente na conta 711.01.00.010 e, após o rateio, na conta 313.01.00.010, não teriam se
limitado às mencionadas pela fiscalização. Por ter a obrigação de zelar pelos bens sob sua guarda
e conservação, incorreria em despesas para adequar suas instalações locadas e para guardá-los e
conservar adequadamente. Assim, na impugnação, informa que na conta em questão transitariam
diversas despesas como: cestas básicas de funcionários, equipamentos de segurança, pneus para
veículos da frota, bateria de carro, cartões de visita, tinta, peças de empilhadeira, conserto de
PABX, extintores, fiação e cabos, telhas, toner de copiadora, carpete, peças de computador,
divisórias, cesta de natal de funcionários, nobreak, vidros, livros obrigatórios do leiloeiro,
lubrificantes, relógio de ponto etc. e também indenizações aos proprietários por sinistros de bens
avariados ou roubados (e-fls. 1371/1373).
Perante a fiscalização, o contribuinte havia informado que os gastos de
manutenção seriam os necessários para a manutenção dos prédios tais como, elétrica, hidráulica,
pintura e manutenção em diversos pátios, não conceituando reparos (e-fls. 69/70).
Nesse contexto, considerando as notas fiscais apresentadas para justificar as
contabilizações, a fiscalização detectou que as despesas se referiam a aquisição de bens duráveis,
ou seja, com vida útil superior a 01 (um) ano, não sendo possível a dedução.
Com a impugnação, o recorrente sustenta a inobservância de títulos próprios,
carreando documentação para demonstrar a contabilização de despesas pertinentes a manutenção
e reparo dos imóveis locados e também despesas pertinentes a outras contas do plano de contas
(e-fls. 1296) e concluir por se tratarem todas de despesas de custeio.
O voto condutor do Acórdão de Impugnação veiculou análise detalhada dos
documentos apresentados com a impugnação e, corretamente, descarta, de plano, o valor
probatório dos documentos em que não há adequada identificação do adquirente ou do
produto/serviço para justificar a alegação ou elementos hábeis para demonstrar a natureza do
deduzido (ordens de serviço, controles internos, orçamentos, pedidos, etc.) e, ao final, também
descarta a pertinência de documentos a evidenciar despesas não escrituradas no livro caixa.
Para os documentos considerados hábeis, a decisão recorrida constatou diversas
despesas como aplicação de capital, eis que relacionadas à aquisição e manutenção de bens com
vida útil superior ao período de um exercício. Em razão disso, não acatou despesas concernentes
à instalação de sistema de microfone e ramais de telefone, à aquisição de aparelhos de telefone,
equipamentos elétricos e eletrônicos, televisão, relógio de ponto, peças para impressoras e
copiadoras, equipamentos de segurança, equipamentos de telecomunicação e softwares, serviços
de instalação de linhas telefônicas, mastros de alumínio, móveis e peças em madeira, gastos com
Fl. 3481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

locação de equipamentos, manutenção de sistema de câmeras, caixa de amplificadores,
projetores, PABX, telefones, reparo de lixadeiras, televisões, impressora, lavadora de alta
pressão, furadeira, motores e manutenção de equipamentos de cozinha industrial, bem como não
acatou despesas de aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, de construção, ferragens,
serralheria e pintura bem como a respectiva mão-de-obra, pois, segundo afirmou o contribuinte
em resposta à intimação efetuada durante o procedimento fiscal (e-fls. 73), destinaram-se à
construção de benfeitorias a aumentar a vida útil ou ampliar a capacidade de utilização ou seu
aspecto interior ou exterior, ou seja, banheiros para atendimento ao público, guarita para
vigilância, divisão de setores em salas, manutenção constante e conservação de imóveis alugados
e adequação às atividades. A decisão não merece reforma, pois mantém o critério da fiscalização
de não caracterizar despesa de custeio a aquisição e também a melhoria (esta, pois a fiscalização
grifa e negrita reformas e benfeitorias) de bem durável (inclusive móvel, em razão de a
fiscalização citar peças para empilhadeiras e aquisição de autopeças e mecânica de veículos
automóveis e caminhões) com vida útil superior a um ano, transcrevo novamente (e-fls. 1298):
Analisando as notas fiscais apresentadas constatamos que a conta Manutenção e
Reparos refere-se à aquisição de bens duráveis, com vida útil superior a 01 (um) ano,
tais como materiais de construção civil, tijolos, cimento, tintas, ferragens, artefatos de
ferro, etc., e ainda a equipamentos de segurança, luminosos, toldos, chapas e forros,
pisos, vigas, materiais elétricos, acessórios e peças para empilhadeiras, artigos para
proteção industrial bem como de instalação de redes elétricas, materiais hidráulicos e
sanitários, aquisição de autopeças e mecânica de veículos automóveis e caminhões e
ainda de reformas e benfeitorias.
Constatando a pertinência da alegação de que pelas contas reformas e reparos
teriam transitado valores atinentes à conta veículos (despesas referentes a veículos, tais como
motocicletas, automóveis, caminhões e empilhadeiras, bem assim a execução de serviços de
reparo, revisão, manutenção e lavagem), o lançamento foi mantido pela decisão recorrida sob o
fundamento da configuração da aplicação de ganho de capital e sob o fundamento apresentado
pela fiscalização ao tratar da conta veículos, ou seja, da impossibilidade de dedução de despesas
com manutenção de veículos próprios do leiloeiro (Lei n° 8.134, de 1990, art. 6°, caput e § 1°,
b). As Declarações de Bens e Direitos (e-fls. 07/34) revelam a propriedade de vários veículos,
inclusive motos e empilhadeiras e caminhões. Não detectei prova a vincular de forma
individualizada tais despesas a veículos sob a guarda do recorrente, não tendo o recorrente
organizado a massa de documentos apresentada de modo a explicitar tal vinculação. O recorrente
se esforça em apresentar prova do exercício da atividade de leiloeiro, mas não faz uma prova
específica no sentido de vincular especificamente as despesas a um determinado bem sob sua
guarda. Não merece reforma, a decisão.
Constatando a pertinência da alegação de que pelas contas reformas e reparos
teriam transitado valores atinentes a cestas básicas (manifestamente consumíveis em menos de
um ano), o Acórdão de Impugnação no item “5) Despesas necessárias” mantém o lançamento
alterando o argumento veiculado pela fiscalização para a conta Refeições, ou seja, a decisão
inova o argumento atinente à conta Refeições para simplesmente afirmar que gastos com
alimentação de pessoal não são despesas necessárias. Para glosar parte dos lançamentos da conta
Refeições, a fiscalização considerou que apenas os gastos com alimentação de empregados
seriam dedutíveis. Ordinariamente, o pagamento em cestas básicas se destina aos empregados e a
fiscalização já considerou que o pagamento in natura de alimentação era destinado aos
empregados, não tendo feito qualquer ressalva quanto a haver distinção entre os empregados.
Logo, em relação à glosa das cestas básicas nas contas reformas e reparos, merece reforma a
Fl. 3482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

decisão recorrida, pois a decisão não poderia inovar a motivação do lançamento e, além disso,
não se exclui a possibilidade de incidência do art. 6o, III, da Lei no 8.134, de 1990 (Solução de
Divergência Cosit n° 17, de 2017; e Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 3, de 2017).
Constatando a pertinência da alegação de que pelas contas reformas e reparos
teriam transitado dispêndios com faixas de sinalização, banners e adesivos para carros, bobinas e
artefatos de plástico, produtos químicos, gráficas, isca para ratos, rações, laudos técnicos, a
decisão recorrida também no item “5) Despesas necessárias” inova a motivação ao sustentar que
não se comprovou vinculação de tais gastos com a atividade exercida pelos leiloeiros e nem a
necessidade dos mesmos para o desempenho de suas atividades. Em relação a essas despesas,
não procede a imputação fiscal de descaracterização da despesa por se tratar de aquisição ou
melhoria de bem com vida útil superior a um exercício e também não se detecta no lançamento
motivação de glosa atinente ao titulo próprio de tais despesas, logo não subsiste a glosa.
Pelo exposto, devem ser canceladas as glosas a que se referem os documentos
mencionados no item “5) Despesas não necessárias” do voto condutor do Acórdão de
Impugnação, transcrevo (e-fls. 3394/3395; note-se que o voto em questão cita a numeração das
folhas em meio papel):
Tabela 1 (numeração das folhas em meio papel)

Condução e refeições, combustível e veículos, representação e viagem e serviços
de terceiros. Ainda que despesas escrituradas na conta CONDUÇÃO (táxi aéreo, táxi urbano,
empresas de transporte coletivo urbano e ajuda de custo para transporte etc.), na conta
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES e na conta VEÍCULOS (pagamento de IPVA,
licenciamento de veículos pertencentes ao contribuinte e funcionários, pedágio, zona azul,
estacionamento, manutenção dos veículos próprios etc.) possam se enquadrar nos incisos I e/ou
III do art. 6° da Lei no 8.134, de 1990, por se tratarem de “despesas de locomoção e transporte”
elas somente são dedutíveis pelo representante comercial autônomo por força do disposto na
alínea b do § 1° do art. art. 6° da Lei no 8.134, de 1990, na redação da Lei n° 9.250, de 1995
(Perguntas e Respostas 2002, questão n° 380). Não há como se equiparar o leiloeiro ao
representante comercial autônomo, eis que o caput do art. 6° da Lei no 8.134, de 1990, menciona
Fl. 3483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

o leiloeiro, a revelar que o legislador o tomou expressamente como figura distinta do
representante comercial autônomo. Além disso, o imposto incide sobre o rendimento bruto,
sendo permitidas apenas as deduções previstas em lei, de acordo com o disposto nos arts. 3° da
Lei n° 7.713, de 1988, 8° e 34 da Lei n° 9.250, de 1995, demandando a matéria interpretação
literal (CTN, art. 111, II).
Não detectei prova a vincular de forma individualizada as despesas com
VEÍCULOS (IPVA, licenciamento, manutenção, combustível etc.), bem como as despesas
constantes da conta REPRESENTAÇÃO E VIAGEM (despesas com hotéis, passagens aéreas,
gasolina, zona azul, estacionamento) e com REFEIÇÕES (refeições não destinadas aos
empregados), a veículos comprovadamente sob a guarda do recorrente ou a eventos
determinados, não tendo o recorrente organizado a massa de documentos apresentada de modo a
explicitar tal vinculação. O recorrente se esforça em apresentar prova do exercício da atividade
de leiloeiro, mas não faz uma prova específica no sentido de vincular especificamente as
despesas a um determinado bem sob sua guarda ou evento para justificar a invocação do art. 6°,
III, da Lei no 8.134, de 1990, e o não preenchimento da hipótese da alínea b do § 1° do art. art. 6°
da Lei no 8.134, de 1990.
Segundo o recorrente as despesas com SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS (Mariza Doces e Buffet Campinas, Nelson Matroni, Júlio César, Flávio Santoro e
Dora Santoro, Maria Beatriz, Viação Cometa, TAM Linhas Aéreas, Manutenção Grêmio) seriam
necessárias para a captação de clientes e para divulgação e realização de leilões, sendo que
Nelson Matroni se responsabiliza pela realização dos leilões dos bens do UNIBANCO, Júlio
César sereia representante dos Leiloeiros na região sul do país, Flávio Santoro e Dora Santoro
angariam leilões de imóveis do Banco Bradesco S.A. e teriam sido responsáveis pelos leilões
realizados em 15/12/2001, 30/06/2001 e 6/04/2002, inclusive, a despesa com o táxi aéreo
(helicóptero), teria sido para realizar uma das reuniões na sede do Banco Bradesco em Osasco
(SP) e, por fim, Maria Beatriz realizaria contato com Yasuda Seguros. Segundo a fiscalização, os
contribuintes individuais em questão não teriam constado da folha de pagamento e nem os
contatos de prestação de serviços teriam sido apresentados (e-fls. 1302/1303). Dentre os
documentos apresentados com a impugnação e com o recurso não detecto os contratos em tela.
Os recibos de pagamento a autônomo emitidos por Flávio Cunha Sodré Santoro, Maria Beatriz
Cunha Sodré Santoro, Dora Aparecida Lauro Sodré Santoro e Júlio César Alves (e-fls.
3322/3248) não esclarecem a natureza do serviço prestado de modo a demonstrar tratar-se
despesa de custeio dedutível, constando apenas tratar-se de “DIVULGAÇÃO”. Despesas com
Mariza Doces e Buffet Campinas não foram relacionadas de forma inequívoca a leilões
realizados. As alegações em relação às despesas com Viação Cometa e TAM Linhas Aéreas são
genéricas e não há previsão legal para dedução de “despesas de locomoção e transporte”.
Despesas com manutenção de grêmio (ainda que de funcionários) incorrida apenas em dezembro
de 2004 é manifestamente estranha aos incisos I e III do art. 6° da Lei n° 8.134, de 1990.
Despesas com jornais, revistas e livros. A fiscalização não glosou as despesas
escrituradas na conta (ref.31) PROPAGANDA com divulgação dos leilões, cujos serviços
contratados são definidos em contrato e representam despesas de custeio, conforme ressalva
expressa (e-fls. 1302). A glosa atingiu a conta (ref.18) JORNAIS, REVISTAS E LIVROS
(assinatura da IOB, de revistas e aquisição de jornais). Não vislumbro uma vinculação necessária
da assinatura da IOB para como a atividade de leiloeiro, bem como a aquisição de revistas e
jornais, sendo que as despesas inerentes à atividade desenvolvida aparentemente transitaram pela
conta ref. 31.
Fl. 3484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

Honorários Advocatícios. Para motivar a glosa da conta (ref.25) HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, a fiscalização assevera:
2.1.7) Dedução indevida das despesas escrituradas na conta (ref.25) HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS (glosa total). Os valores destas despesas foram escriturados na conta
compartilhada 711.01.00.025, rateados e transferidos para as contas individuais, no caso
para a conta 313.01.00.025, onde não houve incrementos de despesas, o valor resultante
foi deduzido no Livro-Caixa.
Os valores referem-se a despesas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADVOCATÍCIA pagos a Advocatícia Roberto Cruz Moyses SC (de jan a ago; dez-
2001, abril-2002). Sydnei Palharin (set-2001). Quiroga Advogados (abril-2004);
Processo SC Dr. Moyses (maio-2004) e Matos Veiga Filho Advogados (maio-2004),
conforme documentação apresentada, recibos e contratos. O total das despesas foi
glosado por falta de previsão legal que permita deduzi-las do Livro-Caixa. Os valores
glosados não representam despesas de custeio necessárias à percepção dos rendimentos
do leiloeiro ou à manutenção da fonte produtora.
O motivo da glosa consistiu na falta de previsão legal para a dedução, uma vez
que os honorários advocatícios não representariam despesas de custeio necessárias à percepção
dos rendimentos de leiloeiro ou à manutenção da fonte pagadora.
Para evidenciar sua apreciação dos fatos a fiscalização carreou aos autos o
contrato de e-fls. 1211/1213 a revelar a contratação da Advocatícia Roberto Cruz Moyses SC
para dar cobertura de caráter preventivo para o atendimento de consultas e eventual emissão de
pareceres, abrangendo orientação e acompanhamento em eventual fase contenciosa, sendo que a
representação em processos, administrativos ou judiciais, demandariam combinação à parte com
estabelecimento de honorários complementares. Com a impugnação o documento foi novamente
apresentado (e-fls. 1594/1595), acompanhado de informação datada de 01/07/2000 a relacionar
os processos sob patrocínio da Advocatícia Roberto Cruz Moyses SC (e-fls. 1596/1601) e de
Notas de Honorários do escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados
(e-fls. 1589, 1591) e respectivos comprovantes de pagamento (e-fls. 1590 e 1593).
Ainda que a atividade de leiloeiro demande a contratação de advogados, considero
que a contratação em caráter preventivo para o atendimento de consultas e eventual emissão de
pareceres, abrangendo orientação e acompanhamento em eventual fase contenciosa, com
pagamento mensal não caracteriza despesa de custeio, necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. Paralelamente, acrescente-se que há necessidade da
demonstração de vinculação dos honorários pagos às respectivas ações judiciais a partir das
quais se obtém receita ou se mantém a fonte produtora. O contrato apresentado revela
contratação em caráter preventivo com pagamento mensal, mas sem especificação de os serviços
contratados se limitarem à atividade de leiloeiro (e-fls. 1211/1213). A relação genérica de
processos pendentes em 01/07/2000 não tem também o condão de demonstrar a vinculação em
tela. As Notas de Honorários apenas especificam “serviços profissionais prestados”. Não merece
reforma o Acórdão recorrido.
Despesas bancárias e CPMF. Segundo a fiscalização despesas bancárias e
despesas com CPMF não podem ser deduzidas por falta de amparo legal. O entendimento não
mais se sustenta na própria esfera da Receita Federal:
Fl. 3485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

Solução de Consulta Cosit n° 280, de 26 de dezembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÃO DE DEBITO.
As despesas decorrentes do uso de sistema de recebimento mediante cartão de debito
pelos clientes, tais como taxas e despesas bancarias, valores retidos pelo banco, locação
de equipamentos e despesas com manutenção de conta bancaria, podem ser deduzidas
das receitas de serviços notariais e de registro, como despesas de custeio, desde que
necessárias as atividades e sejam escrituradas em livro-caixa e comprovadas por
documentação idônea.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6°; Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, arts. 68 e 69, aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018.
A jurisprudência administrativa não destoa desse entendimento, já tendo sido
proferida decisão em processo anterior do próprio autuado:
Processo n°
10882.002438/00-53
Recurso n°
161.026 Voluntário
Acórdão n°
3301-00.024 - 3a Câmara/ 1aTurma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2009
Matéria
IRPF
Recorrente
LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRÉ SANTORO
Recorrida
2a TURMA/DRJ-CAMPO GRANDE/MS
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1998
LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado somente poderá
deduzir as despesas previstas na legislação e vinculadas à percepção da receita e
manutenção da fonte produtora, e desde que devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea, consoante dispõe o § 2° do artigo 6°, da Lei n° 8.134, de
1990.
(...) Voto (...)
No que tange às despesas bancárias (CPMF e taxas), entendo que tais encargos estão
diretamente relacionados a intensa movimentação bancária, decorrente da atividade de
leiloeiro, devidamente destacadas nos extratos bancários apresentados ao fisco. São
despesas financeiras operacionais, necessárias à transferência de numerários aos
comitentes dos produtos levados a leilão. Mutatis mutandis, a legislação admite a
dedução de impostos, taxas e emolumentos o que ocorre com as despesas referentes a
alugueres recebidos, conforme dispõe o artigo 51 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 11 de janeiro de 1994, a seguir transcrito;
Ari. 51. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei n" 7.739/89, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Fl. 3486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

Não se admite a escrituração do livro caixa para o fim de apurar o rendimento de capital
havido pela locação de imóvel. Somente as despesas indicadas nos incisos I a IV acima
citados, relacionados com o rendimento auferido no aluguel do imóvel é que não
entrarão no cômputo do rendimento bruto. Neste sentido, a despesa de condomínio é
dedutível apenas se o encargo tiver sido do locador e o imóvel estiver locado. Não altera
o entendimento acima esposado o fato do contribuinte possuir diversos imóveis.
Inadmissível escrituração de livro caixa para formar um bolo de despesas e receitas,
pois a legislação que disciplina a matéria dispõe de modo diverso. Confira-se a
jurisprudência:
IRPF - LANÇAMENTO SUPLEMENTAR - GLOSA DE DEDUÇÕES DE LIVRO CAIXA -
VENCIMENTOS DE ALUGUEL - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA A
DEDUTIBILIDADE - O ordenamento prevê a possibilidade de dedução dos valores
recebidos em consequência do "trabalho não-assalariado" decorrente do exercício desta
atividade. Ademais, faz-se necessário que se comprovem cabalmente as despesas que se
fazem estritamente necessárias ao recebimento desta receita (neste caso de aluguel de
imóvel). Como não existe previsão legal para a dedução de valores gastos (escriturado
em livro caixa) para que se opere o recebimento dos alugueres de imóvel é necessário
manter a glosa. Recurso negado. (Acórdão 106-16665, de 06/12/2007).
Como se vê, o dispositivo acima permite que dos rendimentos de aluguel sejam
deduzidas, desde que o ônus tenha sido exclusivamente do locador, as despesas com
impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento, o
aluguel pago pela locação de imóvel sublocado, e despesas de condomínio referentes ao
imóvel locado.
Em face ao exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Logo, deve ser cancelada a glosa das despesas escrituradas na conta (ref.33)
DESPESAS BANCÁRIAS e na conta (ref.34) CPMF.
Multa de Ofício (75%) e multa isolada (50%). Segundo o recorrente houve dupla
penalização por aplicação simultânea das multas de ofício e isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão. Além disso, declaração dos rendimentos e o recolhimento do imposto, anualmente,
afastam a incidência de multas, nos termos do artigo 138 do CTN.
Constou expressamente no Termo de Verificação e Constatação Fiscal (e-fls.
1310):
(...) não ocorreram pagamentos no código 0190-IRPFCarnê-Leão, em nome do
contribuinte fiscalizado no período de janeiro de 2001 a dezembro-2004. Fica
constatada a falta de recolhimento do imposto mensal Carnê-Leão em relação aos
valores declarados conforme Declaração de Ajuste Anual Ex-2002 a 2005.
Os valores das glosas de deduções foram considerados para fins de apuração da multa
por falta de pagamento de carnê-leão.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a
previsão específica de incidência cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê leão com a multa de ofício pelo lançamento do imposto devido quando do ajuste anual,
tendo esse entendimento se cristalizado na Súmula CARF n° 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
Fl. 3487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002775/2006-41

carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
Portanto, cabível a incidência da multa isolada apenas sobre os valores declarados
nas Declarações de Ajuste Anual.
Para demonstrar a incidência da multa isloada, a fiscalização elaborou por ano-
calendário duas tabelas. Na primeira tabela, revela a base de cáculo do imposto antes da glosa
das deduões e na segunda tabela a base de cálculo do imposto considerando as glosas lançadas
para a seguir demonstar a base de cálculo da multa e a multa isolada (e-fls. 1311/1314). Assim,
tomando a informação constante das primeiras temos:
Tabela 2
Mês do
recebimento
Saldos de BC do Imposto
após compensações
Base de cálculo da Multa Isolada
(Imposto - tabela progressiva)
% Multa Mantida
07/2001
140.376,40
38.243,51 50
19.121,75
08/2001
71.470,73
19.294,45 50
9.647,22
12/2002
1.085.863,82
298189,47 50
149.094,73
01/2003
2.022,89
133,21 50
66,60
02/2003
552.994,65
151.650,44 50
75.825,22
10/2004
196.019,69
53.482,33 50
26.741,16
Observação: o lançamento de multa isolada nas competências 04/2002 a 09/2002, 04/2003 e
10/2003 resta integralmente cancelado por decorrer na totalidade das glosas de livro caixa.
A declaração do rendimento no ajuste e o recolhimento do confessado na
Declaração de Ajuste Anual não configura denúncia espontânea da obrigação acessória de
recolher o carnê-leão, obrigação acessória diversa da de rececolher o imposto devido apurado no
ajuste.
Além disso, mantido em parte o imposto suplementar lançado de ofício, subsiste a
multa de ofício de 75% sobre ele incidente, nos termos da legislação invocada no auto de
infração.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reestabelecer: a) as despesas glosadas na conta (ref.6)
ASSISTÊNCIA MÉDICA; b) as despesas constantes da Tabela 1 glosadas na conta (ref.10)
MANUTENÇÃO E REPAROS; c) as despesas glosadas na conta (ref.33) DESPESAS
BANCÁRIAS; e d) as despesas glosadas na conta (ref.34) CPMF; e, quanto à multa isolada, para
reduzí-la aos montantes especificados na Tabela 2 do voto e cancelá-la integralmente nas
competências 04/2002 a 09/2002, 04/2003 e 10/2003.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 3488
DF CARF MF
Documento nato-digital